Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-78.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003542-78.2017.8.14.0094

APELANTE: LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003542-78.2017.814.0094

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIDO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PROVIDO. MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar
a pena-base e fixar em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; ii)
aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3;
iii)
mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003542-78.2017.814.0094

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEONARDO PINHEIRO DE SOUSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4328365 p. 3-4) em resumo, que em 01/07/2017, por volta das 16h, policiais militares se encontravam em ronda ostensiva pela cidade, quando avistaram o Apelante em atitude suspeita ao perceber a presença da guarnição.

Ao procederem a revista, encontraram próximo às partes íntimas do Recorrente 46 (quarenta e seis) petecas de maconha envolvidas em papel alumínio na forma de “limãozinho”, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4328372 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4328373 p. 1-7) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e reconhecimento do crime privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4328374 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
para que seja reformada a pena-base (ID nº 4328376 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V, VI e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que os
policiais militares estavam em ronda ostensiva pela cidade, quando avistaram o Apelante em atitude suspeita ao perceber a presença da guarnição.

Ao procederem a revista, encontraram próximo às partes íntimas do Recorrente 46 (quarenta e seis) petecas de maconha envolvidas em papel alumínio na forma de “limãozinho”, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação Nilson Rabelo da Silva, Maycon Roberto da Silva Farias e Paulo Ricardo Maia Falcão
,
Policial Militar que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que estavam em ronda pela cidade quando perceberam o Réu em atitude suspeita e procederam com a abordagem. Revistado pelo Militar Farias, este percebeu a existência de volume por baixo da bermuda próximo às partes íntimas do Apelante, ocasião em que o encostou próximo à viatura a retirada do conteúdo, onde foi verificado que dentro de um saco estavam 46 (quarenta e seis) petecas de maconha embaladas em papel alumínio, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Por fim, afirmaram que tiveram conhecimento de que o Recorrente já é conhecido das autoridades policiais, em virtude de outras ocorrências.

Com relação às testemunhas apresentada pela Defesa, estas são inservíveis, considerando que foram totalmente contraditórias em relatar como se procedeu a abordagem, local em que ocorreu bem como quantidade de policiais.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo 46
(quarenta e seis) petecas de maconha, pesando um total de 29,276g (vinte e nove gramas e duzentos e setenta e seis miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4328378 p. 5) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4328370 p. 31-32).

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“Considerando que o acusado possui
culpabilidade
de grau médio, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade;

(...)

Considerando que o acusado revelou ser um indivíduo ousado, que menospreza os bens juridicamente tutelados, sendo, assim, possuidor de uma
personalidade
propensa a práticas delitivas;

Considerando que os
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
lhe são desfavoráveis, já que o acusado com a conduta rivalizada pretendia obter lucro fácil sem ter que enfrentar o exercício de uma atividade laborativa lícita, sendo que a sua ação diante da forma e modelo de execução do delito, representa uma maior vulneração à ordem pública e, ainda, apresenta um grande potencial ofensivo para a sociedade;

(...)” (grifei)

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 812 (oitocentos e doze) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Salienta-se que há entendimento pacífico de que é inviável a utilização de “personalidade propensa a práticas delitivas” para valorar a circunstância de personalidade como desfavorável
.

Diante disso, na ausência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e 500 (quinhentos)
dias-multa
.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando a ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/6.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar
a pena-base e fixar em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; ii)
aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3;
iii)
mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023